Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000 AUTOR: RISOLENE TORRES E SILVA MOURA REU: PAULO ROBERTO MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nos termos do art. 243 do CPC[1], a citação de militar na unidade em que estiver servindo é possível se estiver em serviço ativo. No caso, conforme noticiado pela Autora, o Réu é militar aposentado e, portanto, não há previsão legal de citação na forma requerida na petição Id. 30436294. Ante o exposto, indefiro o que se requer. Intime-se a Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, indicar o endereço para a citação ou, em igual prazo, impulsionar o processo, requerendo o que for de direito. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora